Tribunal: TJMT
Processo: 1035433-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035433-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário, Inventário e Partilha, Litisconsórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), APARECIDA DA SILVA ALVES RODRIGUES - CPF: 078.088.056-02 (AGRAVANTE), HELIO MARCOS DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 936.697.391-49 (AGRAVADO), HELIO MARCOS DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 936.697.391-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HELIO GARCIA registrado(a) civilmente como HELIO GARCIA - CPF: 100.328.869-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IDIMAR DE ALMEIDA GARCIA registrado(a) civilmente como IDIMAR DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 783.349.349-04 (AGRAVADO), WELLISSON DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 930.241.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY MARLON CAPICHTEN - CPF: 017.194.049-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito das Sucessões. Agravo de instrumento. Inventário. União estável. Separação obrigatória de bens. Exclusão do cônjuge do rol de herdeiros. Esforço comum não comprovado. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que declarou a nulidade do regime de
comunhão parcial de
bens
adotado na
união estável
entre a
agravante
e
o
de cujus
, retificando-o para o de separação obrigatória de bens. Consequentemente, a agravante foi excluída do rol de herdeiros e meeira, sob o fundamento de que o falecido não havia inventariado os bens de sua primeira esposa ao iniciar a união estável.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia principal envolve a validade da decisão que alterou o regime de bens e excluiu a agravante da sucessão, com base na alegação de "decisão surpresa". Também se discute a necessidade de comprovação do esforço comum para a meação no regime de separação obrigatória de bens e se tal prova pode ser presumida ou se deve considerar contribuições morais e afetivas dentro do rito do inventário.

III. Razões de decidir

3.
A decisão não constitui surpresa, pois a discussão sobre o regime de bens era preexistente nos autos e decorre da própria natureza do inventário.

4. A imposição da separação obrigatória de bens é legalmente prevista para o viúvo que contrai nova união estável sem inventariar os bens da relação anterior, nos termos dos
arts
. 1.641, I, e 1.523, I, do CC.

5. A jurisprudência admite a comunicação de bens no regime de separação legal desde que demonstrado esforço comum, o que não restou comprovado nos autos.

6. A ausência de comprovação documental impede a atribuição de meação ou herança no processo de inventário, podendo ser discutida em ação própria.

7. Não sendo configurado o esforço comum nem o direito sucessório nos termos do art. 1.829, I, do CC, correta a exclusão da agravante do rol de herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A união estável iniciada por viúvo antes da conclusão do inventário do cônjuge anterior rege-se pelo regime da separação obrigatória de bens. 2. No regime de separação obrigatória, a meação somente será reconhecida mediante prova documental inequívoca do esforço comum, não sendo possível sua produção no processo de inventário. 3. O cônjuge ou companheiro sob separação obrigatória de bens não concorre com os descendentes na herança do falecido."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002,
arts
. 1.641, I; 1.523, I; 1.829, I; 166, IV; CPC/2015, art. 612.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 377; STJ,
EREsp
1.623.858/MG; TJ-SP, AI 2296114-80.2023.8.26.0000; TJ-PR, AI 0036019-47.2024.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por APARECIDA DA SILVA ALVES RODRIGUES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos do Inventário instaurado à partilha dos bens deixados por HÉLIO GARCIA e IDIMAR DE ALMEIDA GARCIA (Proc. no 1001678-34.2020.8.11.0007),
entre outras deliberações, considerando que “
o presente feito se trata de inventário cumulativo dos bens deixados por
Idimar
, falecida em 2008 e Hélio Garcia, falecido em 15/02/2020
”, e que, “
como o cônjuge sobrevivente, o Sr. Hélio Garcia
(...)
não havia inventariado os bens deixados por ela quando da celebração da união estável com a Sra. Aparecida em 20/05/2019, por imposição legal o regime correto que deveria ter sido adotado é o de separação obrigatória de bens
”, reconheceu e declarou a “
nulidade
do regime de bens adotado por
Hélio
Garcia e Aparecida da Silva Alves na escritura pública, pois desrespeito o regime legal previsto em lei, qual seja, o regime da separação legal de bens
”,
determin
ando, então, a “
expedição de ofício ao cartório para
retificar
o regime de bens para separação obrigatória, em consonância ao disposto no art. 1.641, I, c/c 1523, I, ambos do Código Civil
”, e a “
exclusão da sra. Aparecida da Silva Alves do rol de herdeiros do de cujus, uma vez que não possui a qualidade de
herdeira nem meeira por imposição legal
”
(cf. Id. no 169881532 dos autos de origem).

A agravante
alega que “
foi determinada a

(sua)
exclusão
(...)

sem qualquer possibilidade de comprovar o esforço comum na aquisição dos bens, assim, ocorreu o cerceamento a defesa e ao contraditório,
(...)
, tendo em vista que
,
até o momento
,
não havia qualquer decisão determinando a imposição do regime d
e separação obrigatória de bens
”
, e que, além do mais, “
a decisão agravada não levou em consideração quanto
à
possibilidade de comprovação do esforço comum ser presumida na separação obrigatória de bens, tendo em vista que não é considerada apenas a contribuição financeira na aquisição de bens, mas também as de
cunho moral e afetivo do casal
”.

Afirma que “
é incontroverso que
(...)
convivia com o autor da her
ança desde 19 de junho de 2016
”, e que “
existem provas nos autos de que
(...)
zelava pela união no cunho moral e afetivo, pois sempre estava ao lado do autor da herança e o acompanhava em suas negociações,
(...)
,
os documentos são capazes de confirmar a relação do casal de cunho afetivo e até mesmo financeiro, pois o autor da herança realizava negócios com os bens da
a
gravante, sendo totalmente imprudente uma decisão que
a
exclui
(...)
da meação
”
.

Diz que “
deixou de trabalhar com sua profissão de química industrial para se dedicar ao esposo, sendo que cuidada dos afazeres domésticos, acompanhava em consultas médicas.
(...)
, a
inda, ajudava na fazenda com os gados, tanto que possui semoventes reconhecidos pelo próprio inventaria
nte
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a decisão agravada, ou, então, seja ela reformada para “
reconhecer a comprovação do esforço comum no cunho moral e
afetivo e ou de maneira pres
umida
”
; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 258058196).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 261726299).

O agravado ofertou contraminuta
(Id. 267595777),
combate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Com efeito, depreende-se dos autos que Hélio Marcos de Almeida Garcia requereu a abertura do inventário dos bens deixados por seus genitores, Hélio Garcia, falecido em 15/02/2020, e
Idimar
de Almeida Garcia, que veio a óbito em 16/10/2008.

Consta que o
s falecidos deixaram como herdeiros seus dois filhos,
Wellisson
de Almeida Garcia e o próprio inventariante, Hélio Marcos de Almeida Garcia.
Ressalta
que o de
cujus
Hélio Garcia, antes de seu falecimento, vivia em união estável com Aparecida da Silva Alves Rodrigues
, ora agravante,
desde
19/06/2016
, conforme Escritura Pública de União Estável. Contudo, apesar de o
referido
documento indicar a adoção do regime da Comunhão Parcial de Bens, a união estável em questão está sujeita ao regime da separação legal de bens, nos termos do artigo 1.523, inciso I, c/c artigo 1.641, inciso I, ambos do Código Civil.
Aduz que tal
imposição decorre do fato de que Hélio Garcia não havia realizado o inventário dos bens de sua falecida esposa,
Idimar
, com quem teve dois filhos, o que legalmente vincula a união subsequente ao regime de separação obrigatória quanto aos bens particulares do autor da herança.

Após a abertura do inventário e diversas petições tanto do inventariante quanto da agravante, o Juízo chamou o feito à ordem e decidiu sobre a qualidade de meeira/herdeira da Sra. Aparecida da Silva Alves.

A
decisão agravada dispôs o seguinte:

“
Primeiramente, vislumbra-se a necessidade de chamar o feito à ordem, visto que há uma questão pendente de apreciação pelo juízo desde o momento da propositura dessa demanda, que é o fato
da
Sra. Aparecida possuir ou não a qualidade de meeira/herdeira.

O Código Civil traçou algumas hipóteses nas quais só é admitido a celebração de matrimônio pelo regime de separação obrigatória de bens.

(...)

Observando a imposição de que trata o inciso I do artigo 1.641 do CC/02, imperioso discorrer acerca das causas suspensivas de celebração do matrimônio. Uma das hipóteses dar-se-á quando o viúvo que pretende se casar ainda não houver realizado o inventário dos bens deixados pelo cônjuge falecido. Vejamos:

(...)

Analisando o dispositivo legal, vislumbra-se que se amolda exatamente ao caso em questão, até porque, o presente feito se trata de inventário cumulativo dos bens deixados por
Idimar
, falecida em 2008 e
Helio
Garcia, falecido em 15/02/2020.

Desse modo, como o cônjuge sobrevivente, Sr.
Helio
Garcia, à época do falecimento de sua esposa, em 2008, ainda não havia inventariado os bens deixados por ela quando da celebração da união estável com a Sra. Aparecida em 20/05/2019, por imposição legal o regime correto que deveria ter sido adotado é o de separação obrigatória de bens.

Embora a Sra. Aparecida alegue que os impedimentos previstos no código só se aplicam ao casamento, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto a equiparação da união estável ao casamento.

Não obstante a escritura pública realizada em cartório goze de fé pública e presunção de veracidade, se trata de presunção juris tantum, ou seja, admite prova em contrário. Todavia, a referida escritura é nula de pleno direito, pois ofendeu norma jurídica de ordem pública, de caráter impositivo, que impede que o referido ato produza efeitos jurídicos válidos, nos termos do art. 166, inc. IV, do CC.

Desta feita, é certo que a lei federal é hábil a afastar o regime de bens adotado na escritura pública de união estável quando é latente que foi lavrada a contrário senso do que determina o Código Civil.

Portanto, RECONHEÇO A NULIDADE do regime de bens adotado por
Helio
Garcia e Aparecida da Silva Alves na escritura pública, pois desrespeito o regime legal previsto em lei, qual seja, o regime da separação legal de bens. Assim, determino expedição de ofício ao cartório para RETIFICAR o regime de bens para separação obrigatória, em consonância ao disposto no art. 1.641, I, c/c 1523, I, ambos do Código Civil.

Feito esses esclarecimentos, passemos a análise do reflexo do regime de separação obrigatória de bens no direito sucessório.

De acordo com a redação da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância da sociedade conjugal, mitigando assim, os efeitos da imposição do regime.

A esse respeito, importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência no
REsp.
1.623/858/MG fixou o entendimento de que para a incidência da súmula 377 do STF, necessário que se faça prova do esforço comum na aquisição dos bens.

(...)

Dado esse posicionamento jurisprudencial, embora o feito tramite desde o ano de 2020, a Sra. Aparecida, até o momento, não fez prova alguma do seu
esforço comum na aquisição dos bens aqui colacionados. A mera ilação sem lastro probatório não possui o condão de convencer este juízo, já que incabível nos autos de inventário a prova de fato sem documento, nos moldes do art. 612 do CPC.

Ademais, no que diz respeito a concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes, o artigo 1.829 do Código Civil não deixa margem a interpretação diversa de que, o cônjuge casado sob regime de separação obrigatória, não concorrerá com os descentes.

Dito isso, como não houve comprovação de esforço comum dos aquestos, não há que se falar em meação. Em relação a herança do falecido, por imposição do art. 1.829 do Código Civil, essa ficará a cargo exclusivo dos herdeiros.

Por conseguinte, DETERMINO A EXCLUSÃO DA SRA. APARECIDA DA SILVA ALVES do rol de herdeiros do de cujus, uma vez que não possui a qualidade de herdeira nem meeira por imposição legal.
”

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDA DA SILVA ALVES RODRIGUES contra a decisão que, nos autos do inventário dos bens deixados por Hélio Garcia e
Idimar
de Almeida Garcia, reconheceu a nulidade do regime de bens da união estável da agravante com o de cujus
Hélio Garcia, retificando-o para separação obrigatória de bens, e a excluiu do rol de herdeiros e meeira.

A insurgência recursal cinge-se, essencialmente, a dois pontos: a alegada nulidade da decisão agravada por se tratar de "decisão surpresa" e a tese de que o
esforço comum para fins de meação no regime de separação obrigatória de bens pode ser presumido ou comprovado por contribuições de cunho moral e afetivo.

No entanto, a meu ver, a decisão hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Da Alegação de Decisão Surpresa

Não há que se falar em decisão surpresa. O princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, visa garantir o contraditório e a ampla defesa, impedindo que o julgador decida com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

Contudo, no presente caso, a discussão acerca da qualidade de meeira/herdeira da Sra. Aparecida e, consequentemente, do regime de bens aplicável à união estável, é intrínseca e fundamental à própria natureza do processo de inventário
.

Desde a abertura do inventário,
o inventariante já havia, desde as primeiras declarações, alertado para a aplicação do regime da separação legal de bens, conforme expressamente mencionado na petição recursal (“o próprio inventariante pede aplicação do regime de separação legal de bens APENAS aos bens particulares do autor da herança” - Id. 30914790 – autos de origem).

Isso demonstra que a questão do regime de bens não era desconhecida ou alheia ao debate nos autos, mas sim uma discussão já posta pelas próprias partes.

A decisão agravada não introduziu uma questão nova e inesperada, mas sim abordou um tema essencial para a regular tramitação e desfecho do processo.

O juízo, ao proferir a decisão, apenas se manifestou sobre uma questão que, embora pendente de apreciação formal, é inerente à demanda e sobre a qual as partes poderiam e deveriam ter se antecipado para produzir provas e argumentos.

Portanto, a decisão judicial não se configurou como uma surpresa, mas como um pronunciamento sobre matéria de direito que decorre da análise dos fatos e documentos já apresentados nos autos, e que já havia sido suscitada pela parte contrária. O mero fato de o juiz ter "chamado o feito à ordem" para decidir sobre a questão não a torna "surpresa" no sentido legal, pois estava no cerne da controvérsia sucessória.

Do Regime de Bens e do Esforço Comum

A controvérsia central reside na aplicação do regime de bens à união estável e seus reflexos no direito sucessório da agravante.

Conforme corretamente salientado pelo juízo de origem, o artigo 1.641, inciso I, do Código Civil
1
, em conjugação com o artigo 1.523, inciso I
2
, do mesmo diploma legal, impõe o regime da separação obrigatória de bens ao viúvo que contrai nova união (ou união estável, por equiparação, conforme entendimento pacífico
jurisprudência
) sem antes ter ultimado o inventário e a partilha dos bens do casamento anterior.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisões reconhecendo que o regime a ser observado na união estável entre a companheira e a finada, era o da comunhão parcial de bens, não impedindo, as causas suspensivas do artigo 1523 do CC, a caracterização da união estável, rejeitando os embargos de declaração – Falecida que, ao iniciar a união estável com a agravada, ainda era casada, formalizando a separação consensual e a partilha dos bens objetos do litígio, após aludido evento – Causa suspensiva prevista no artigo 1523, III, do CC cumulado com o artigo 1641, I, do CC - Observância, portanto, do regime da separação de bens – Regra que não se aplica, apenas, ao matrimônio, sob pena de se privilegiar os companheiros em detrimento dos cônjuges – União estável equiparada ao matrimônio – Precedentes jurisprudenciais – Decisões, no ponto, reformadas - Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2296114-80.2023.8 .26.0000 Sumaré, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 23/05/2024, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A QUALIDADE DE HERDEIRA DA CONVIVENTE QUANTO AOS BENS PARTICULARES DO DE CUJUS – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS PELA PRIMEIRA ESPOSA DO DE CUJUS – CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA AO CASAMENTO – ART. 1.523, I DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO ANALÓGICA À UNIÃO ESTÁVEL – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REGIME DE BENS QUE DEVE SER O DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA – ART. 1 .641 DO CÓDIGO CIVIL – CONVIVENTE QUE NÃO DEVE CONCORRER COM OS DEMAIS HERDEIROS AOS BENS PARTICULARES DO DE CUJUS – ART. 1.829 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 00360194720248160000 Cianorte, Relator.: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 28/10/2024, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2024)

No caso vertente, o
de
cujus

Hélio Garcia não havia finalizado o inventário dos bens de sua primeira esposa,
Idimar
, ao iniciar a união estável com a agravante.

Nesse sentido, a nulidade do regime da comunhão parcial de bens constante da escritura pública de união estável é uma consequência lógica e legal, uma vez que a lei federal (Código Civil) é imperativa ao determinar o regime da separação obrigatória em tais circunstâncias. A presunção de veracidade da escritura pública é juris tantum e cede diante de norma de ordem pública de caráter cogente, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil.

Da Comprovação do Esforço Comum no Regime da Separação Obrigatória

Apesar da imposição legal do regime da separação obrigatória, a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que "
No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento"
. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar essa Súmula, firmou o entendimento de que a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união ou casamento sob o regime de separação obrigatória exige a comprovação do esforço comum na sua aquisição (
EREsp
1.623.858/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 2a Seção, julgado em 23/05/2018).

Embora reconheça que o conceito de esforço comum não se restringe à contribuição financeira direta, abrangendo também aportes indiretos, morais e afetivos – como a dedicação ao lar, aos filhos, o apoio emocional e a contribuição para a vida em comum que indiretamente possibilita a formação do patrimônio –, tal esforço precisa ser cabalmente demonstrado nos autos.

No entanto, ainda que se admita essa amplitude, tal esforço precisa ser cabalmente demonstrado nos autos
por documentos já existentes no processo de inventário, ou por documentos de fácil obtenção que não exijam uma instrução probatória complexa
, o que, no caso em análise, não ocorreu.

A simples alegação de que a agravante deixou sua profissão para se dedicar ao esposo e o acompanhava em negociações, por si só, não configura prova inequívoca do esforço comum para a aquisição de todo o patrimônio inventariado, mas sim pontuais relações ou liberalidades.

Importante ressaltar que o processo de inventário, por sua natureza e rito, possui cognição limitada, não sendo o ambiente adequado para a produção de provas que demandem alta indagação
.

O artigo 612 do Código de Processo Civil expressamente remete para as vias ordinárias as questões de fato que dependerem de outras provas além das documentais já existente
s,
in
verbis
:

“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

A comprovação do esforço comum, em sua plenitude,
é típica de questão de alta indagação,
muitas vezes exige a produção de prova testemunhal, pericial e outras que não se coadunam com a celeridade que se espera do inventário.

Assim, a impossibilidade de aprofundar a dilação probatória no inventário para comprovar o esforço comum não significa cerceamento de defesa, mas sim a necessidade de que tal discussão ocorra em ação própria nas vias ordinárias, onde haverá o ambiente processual adequado para a produção de todas as provas necessárias. É nesse ambiente que a agravante poderá comprovar, de forma exaustiva, seu alegado esforço comum, seja ele financeiro, moral ou afetivo, para buscar o reconhecimento de sua meação.

Da Qualidade de Herdeira

Finalmente, no que tange à qualidade de herdeira, o artigo 1.829, inciso I, do Código Civil é claro ao dispor que o cônjuge (ou companheiro, por equiparação) casado sob o regime da separação obrigatória de bens não concorre com os descendentes na herança
. Uma vez que a união estável da agravante foi corretamente enquadrada no regime da separação obrigatória de bens, a exclusão da Sra. Aparecida do rol de herdeiros é medida que se impõe por expressa determinação legal.

Dispositivo

Diante do exposto, nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025